Tribunal: TJDFT
Processo: 0709259-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADMINISTRADOR JUDICIAL. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO. LIMITE DE PERCENTUAL LEGAL. APLICADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESPEITADAS. DECISÃO. MANTIDA.
1. Nos termos do art. 24, §1o da Lei no 11.101/2005, o total pago ao administrado judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.
2. Considerando que a remuneração foi fixada em percentual médio, que não ultrapassa o valor previsto na legislação, restam respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando enriquecimento ilícito.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.